Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-69.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803042-69.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CECILIO DOS SANTOS SILVA SOARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Concurso público. Nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas em edital. Preterição configurada. Agravo Interno improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que determinou a nomeação do agravado no cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina de Geografia, na 1ª URE – Unidade Regional de Educação, com fundamento em preterição decorrente da contratação temporária de professores e da desistência de candidata melhor classificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a aprovação do agravado fora do número de vagas previsto em edital gera apenas expectativa de direito; e (ii) se houve, no caso concreto, preterição ilegal a justificar o direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099/MS e RE 837.311/PI – Tema 784) reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado quando verificada a preterição arbitrária e imotivada.

4. O agravado, ainda que aprovado fora das vagas, teve sua nomeação legitimada em razão de fatos supervenientes: desistência de candidato melhor classificado e contratação de temporários para o mesmo cargo e localidade.

5. O recurso interno não apresentou argumentos novos, limitando-se a repetir fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, autorizando a sua manutenção nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC.

6. A tentativa de rediscussão do mérito sem inovação substancial atrai a aplicação dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, quanto à possibilidade de sanção por protelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital pode gerar direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária e imotivada.

2. A contratação temporária e a desistência de candidatos melhor classificados são elementos suficientes para configurar a necessidade e a obrigatoriedade de nomeação de candidatos aprovados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 1.021, §3º, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 2.237.742/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 30/11/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que julgou procedente o pedido do recorrido para determinar sua
nomeação e posse no cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina de Geografia, na 1ª URE – Unidade Regional de Educação
, sob pena de multa diária (id. 19823980).

Em suas razões recursais (id. 20711415), o agravante alega, em síntese, que o recorrido foi classificado em 7º lugar, quando o edital n.º 001/2018 previa apenas 6 vagas para a disciplina de Geografia, sendo 5 de ampla concorrência e 1 reservada a PCD, inexistindo cadastro de reserva.

Alega que a nomeação de candidatos é ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao gestor avaliar conveniência e oportunidade, sendo vedada a ingerência judicial em matéria de mérito administrativo, que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito, não configurando situação de preterição no caso concreto, tampouco disponibilidade orçamentária para novas contratações.

Requer, portanto, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 21316521).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença favorável ao agravado, sustentando que a aprovação em concurso fora do número de vagas confere apenas expectativa de direito, além de que a nomeação se insere na esfera de conveniência e oportunidade da Administração.

Todavia, a despeito da insurgência do agravante, verifico que o recurso
reproduz os mesmos argumentos já analisados e devidamente refutados
quando da prolação da decisão monocrática, razão pela qual passo a reiterar os fundamentos ali expostos, em observância ao art. 1.021, §3º, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 598.099/MS e RE 837311/PI – Tema 784), consolidou o entendimento de que
o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação
,
salvo em situações excepcionalíssimas e devidamente justificadas pela Administração. No caso em análise, restou evidenciado que o agravado foi beneficiado pela desistência de candidata melhor classificada e pela abertura de contratações temporárias na mesma disciplina e unidade de lotação, o que caracteriza preterição e reforça a procedência do pedido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compond o o chamado cadastro de reservas, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública . 2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado. 3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.702.230/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgInt no AREsp 2 .033.320/MG, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2237742 SE 2022/0341481-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Além disso, conforme pacificado no próprio STJ, o julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos no Agravo Interno, em consonância com o art. 1.021, §3º, CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025